Tribunal: TJDFT
Processo: 0715879-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715879-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: LEIDIANE APARECIDA TORRES DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Portocred S.A. Crédito Financiamento e Investimento contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que indeferiu a suspensão processual (proc. no 0721771-52.2022.8.07.0001, ID no 154355563, págs. 1-2). 2. A agravante não providenciou o preparo, mas afirma que está enfrentando dificuldades financeiras, com pedido de recuperação judicial, e já teve o benefício de gratuidade de justiça reconhecido em outros processos. 3. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a agravante reiterou a necessidade de concessão do benefício. Apresentou os documentos de ID no 46481537 a no 46481540. 4. A gratuidade de justiça foi indeferida ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão e, na mesma oportunidade, a agravante foi intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID no 46486360). 5. O prazo, contudo, transcorreu sem a sua manifestação, que também não se insurgiu contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 46865387 e no 47422070). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. A agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 46865387 e no 47422070), o que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da deserção. DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 10. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO